Tribunal: TJES
Processo: 0014684-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014684-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEJAILTON SANTANA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014684-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEJAILTON SANTANA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEJAILTON SANTANA DA CONCEICAO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença do Juízo da
4ª Vara Criminal de Serra/ES
que
condenou o apelante pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
166 dias-multa
, com
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, em razão de manter em depósito
81 pinos de substância similar a cocaína
e
75 buchas de substância similar a maconha
, além de
R$ 194,00
, apreendidos em
21/10/2021
, no bairro
Laranjeiras
,
Serra/ES
, após visualização do acusado agachado junto a matagal e posterior localização de sacola com entorpecentes fracionados e prontos para comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i)
definir se há
insuficiência de provas
a justificar a absolvição;
(ii)
estabelecer se é cabível a
desclassificação
para o delito do
art. 28
da Lei nº 11.343/06;
(iii)
determinar se é possível apreciar, no julgamento da apelação, o pedido de
isenção de custas
por assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
materialidade
do tráfico se comprova pelo
auto de apreensão
,
auto de constatação provisório
e
laudo pericial definitivo nº 1562/2022
, que atesta
cocaína (121,3g)
e
maconha (76,3g)
.

A
autoria
se evidencia por depoimentos
coerentes e convergentes
dos policiais que participaram da diligência, ratificados em juízo, apontando que o réu foi visto
agachado e mexendo em algo
no matagal e que, no
exato local
, foi encontrada sacola com
81 pinos de cocaína
e
75 buchas de maconha
, acondicionadas individualmente, além de
R$ 194,00
em espécie no bolso do abordado.

O depoimento policial prestado em juízo constitui
meio idôneo de prova
, quando ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade, o que não ocorre no caso.

A versão defensiva de que o apelante estaria no local
apenas para comprar entorpecentes
permanece
isolada
no acervo probatório, diante da ratificação judicial dos elementos colhidos na fase investigativa.

A análise da destinação da droga, à luz do
art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06
, considera quantidade, local, condições da ação e circunstâncias do fato, e a
quantidade
, a
diversidade
, o
fracionamento
(156 unidades) e a presença de
numerário em espécie
indicam
destinação mercantil
, afastando a desclassificação para uso pessoal.

A eventual condição de usuário não impede a configuração do tráfico, pois é possível a
coexistência
das figuras de usuário e traficante quando demonstrada a mercancia.

O pedido de
isenção de custas
por assistência judiciária gratuita não se aprecia no julgamento da apelação, por competir ao
juízo da execução
examinar a miserabilidade do condenado para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A materialidade do tráfico se comprova por autos de apreensão/constatação e laudo pericial definitivo que atesta a natureza e a quantidade dos entorpecentes.

Depoimentos de policiais, coerentes e convergentes, ratificados em juízo e sem indícios de parcialidade, são aptos a sustentar a condenação.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 é inviável quando a quantidade, a diversidade, o fracionamento da droga e as circunstâncias do fato indicam destinação mercantil, ainda que haja alegação de uso.

A análise de isenção de custas por assistência judiciária gratuita compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025; TJES, Apelação Criminal nº 012219000010, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 30/06/2021, DJe 09/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014684-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEJAILTON SANTANA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEJAILTON SANTANA DA CONCEICAO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
DEJAILTON SANTANA DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença de ID 18199363, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia, no dia 21/10/2021, por volta de 20h22min, no bairro das Laranjeiras, em Serra/ES, o apelante teria tido em depósito substâncias entorpecentes, consistentes em 81 pinos de substância similar a cocaína, 75 buchas de substância similar a maconha, além de R$ 194,00 em espécie. Conforme a inicial, que policiais o visualizaram abaixado junto a um pequeno matagal, tendo ele se levantado ao notar a aproximação da guarnição e caminhado de forma dissimulada; realizada a abordagem e a revista pessoal, encontraram o numerário, e, em seguida, em buscas no local onde o acusado fora visto agachado, localizaram sacola alaranjada contendo os entorpecentes, fracionados e prontos para comercialização.

Em suas razões recursais (ID 18199369), o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Requer, ainda, a isenção de custas processuais.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

Não prospera o pleito absolutório.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial definitivo nº 1562/2022, o qual atestou a presença de cocaína (121,3g) e maconha (76,3g).

A
autoria
, por sua vez, resta evidenciada pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência.

Em
sede extrajudicial
, a
policial militar Andressa Santos do Nascimento
relatou que visualizou o acusado abaixado junto ao matagal e que, ao notar a viatura, passou a caminhar de forma dissimulada. Informou que, realizada a abordagem, foi localizado
R$ 194,00 em espécie no bolso do suspeito
e, nas buscas no local, foi encontrada
sacola alaranjada
contendo os
maconha e cocaína
, descritos como fracionados e destinados à mercancia.

Corroborando, também na
fase extrajudicial,
o
policial militar Sidney Silva de Almeida
afirmou que, durante patrulhamento tático motorizado, avistou o apelante abaixado próximo a um pequeno matagal e que, ao perceber a aproximação policial, levantou-se e
caminhou de forma dissimulada
. Relatou que, na busca pessoal, foi encontrada a
quantia de R$ 194,00,
e que, em seguida, na verificação do local onde o acusado estava agachado, localizou-se
sacola alaranjada com substâncias semelhantes a maconha e cocaína
,
“embaladas e prontas para serem comercializadas”.
Assentou que não visualizou o conduzido portando a sacola, mas destacou que ele era quem estava mais próximo do ponto em que o material foi encontrado.

No mesmo sentido,
em juízo,
o referido policial confirmou que a guarnição visualizou o apelante agachado, mexendo em algo, em um matagal na calçada e que, ao notar a presença policial, tentou caminhar de forma dissimulada, sendo abordado logo à frente. Acrescentou que, no local exato em que o réu se encontrava, foi localizada uma
sacola contendo 81 pinos de cocaína e 75 buchas de maconha, acondicionadas individualmente, indicando destinação mercantil
.

Dessa forma, os relatos testemunhais, além de
coerentes e convergentes entre si,
encontram amparo nos demais elementos probatórios carreados aos autos, revelando-se suficientes para sustentar a conclusão condenatória quanto à autoria e à configuração do tráfico.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os relatos de policiais constituem
meio idôneo de prova
, especialmente quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não se verificou. Nesse sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

Logo,
a pretensão absolutória baseada não prospera.
Os elementos do inquérito foram integralmente ratificados em juízo sob o crivo do contraditório. Ademais, a
versão do apelante
— de que estaria no local apenas para comprar entorpecentes — permanece
isolada no acervo probatório.

Ressalte-se que o artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 estabelece, para a aferição da destinação da droga, a consideração da quantidade apreendida, do local e das condições da ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como da conduta e dos antecedentes do agente.

Nesse diapasão, a vultosa quantidade e a diversidade das drogas apreendidas (156 unidades no total), aliadas à forma de acondicionamento e à posse de dinheiro em espécie (R$ 194,00),
impedem a desclassificação para consumo pessoal.

Ademais, é assente que nada impede a
coexistência das figuras de usuário e traficante no mesmo agente,
de modo que, ainda que o apelante fosse usuário, isso não afastaria, por si, a configuração do tráfico quando demonstrada a destinação mercantil. Nesse sentido:

[...] A condição de usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade pelo tráfico, sendo possível coexistir as figuras de usuário e traficante. [..] (STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Logo,
inviável a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Nessas condições, ausente qualquer fragilidade apta a comprometer o decreto condenatório,
impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita,
incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Sendo assim, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.